Tribunal: STF
Processo: HC 59792
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADE DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO INCLUSIVE, UMA
VEZ QUE NÃO SE TENTOU LOCALIZAR O RÉU NO ENDERECO INDICADO NA
DENUNCIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 353 DO C.P. PENAL. ADEMAIS,
AINDA QUE O RÉU SE ACHASSE EM LUGAR INCERTO, NÃO FOI OBSERVADO O
PRAZO FIXADO NO ART. 361 DO REFERIDO DIPLOMA. DEFERIMENTO DO PEDIDO,
PELO PRIMEIRO FUNDAMENTO.